Tribunal: TJPA
Processo: 0000677-19.2011.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10950 - Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000677-19.2011.8.14.0086

APELANTE: ELIVALDO DE SOUZA PAIVA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E REPRODUÇÃO DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU PELO CRIME DO ART. 240 DO ECA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ERRO ESSENCIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NULIDADE PROBATÓRIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso defensivo objetivando a reformar do pronunciamento judicial que condenou o ora apelante à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e divulgação de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, na forma do art. 217-A, do CP, c/c art. 240, do ECA, na forma do art. 69, do CP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a absolvição do ora apelante, pelo crime de estupro de vulnerável, sob as teses de insuficiência de provas para sua condenação, a atipicidade da conduta por erro de tipo, a nulidade das provas por quebra de cadeia de custódia pela ausência de perícia no vídeo acostado aos autos, a desclassificação da conduta para os delitos de importunação ou assédio sexual; ii) a absolvição pelo crime de divulgação de conteúdo pornográfico infantil, por ausência de comprovação da prática e do dolo na conduta; iii) a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, a aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa do réu na fração de 1/6 (um sexto), a aplicação do concurso formal de crimes em substituição ao concurso material aplicado pelo juízo
a quo
, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a aplicação do sursis penal e, por derradeiro, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto ou o aberto, em atenção a nova pena em definitivo a ser aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 107, IV, do CP, unicamente em relação ao crime do art. 240, do ECA, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerando que entre a data de recebimento da denúncia e a data de publicação da sentença condenatória transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 6 (seis anos), na forma dos arts. 109, III, 110, §1º, 115, 117 e 119, todos do CPB, prejudicada a análise das teses recursais em relação a este crime.

4. No mérito, mantenho a condenação do ora apelante pela prática do crime de estupro de vulnerável, considerando que a prova dos autos, em especial o depoimento da vítima, corroborado pelo demais elementos probatórios, é hígida e idônea para a subsunção do fato típico narrado na denúncia à norma penal.

5. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por depoimentos de familiares e outras testemunhas, possui valor probante diferenciado nos crimes sexuais praticados na clandestinidade. Precedentes.

6. O erro de tipo não se configura, pois, as provas colhidas, incluindo confissão e depoimento da vítima, demonstram que o réu tinha conhecimento da idade da ofendida, menor de 14 (catorze) anos. Precedentes.

7. A mera alegação genérica de violação à cadeia de custódia da prova digital, desacompanhada da demonstração de efetiva adulteração do elemento probatório e do prejuízo concreto à defesa, é insuficiente para ensejar a declaração de nulidade, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief
., termos do art. 563 do CPP, especialmente quando a provas digital não é o único elemento de convicção a comprovar a autoria delitiva, a qual está arrimada, principalmente, no depoimento da ofendida, em juízo.

8. A pretendida desclassificação para o delito de importunação sexual ou assédio sexual é inadmissível, considerando que a prática de ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos configura o crime de estupro de vulnerável, nos termos da Súmula nº 1121/STJ. Precedentes.

9. Observando que o juízo
a quo
, no âmbito de sua discricionariedade juridicamente vinculada, fundamentou escorreitamente a valoração negativa dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, em atenção ao art. 93, IX, da CF/1988, entendo não haver razão para modificar a pena aplicada ao ora apelante.

10. Ressalto que a valoração negativa de, ao menos, uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, permite o incremento da pena-base acima do mínimo legal, consoante preconiza a Súmula nº 23, deste Eg. Tribunal de Justiça.

11. A pretensão de aplicação obrigatória da fração de 1/6 (um sexto) na redução da pena pela atenuante da menoridade relativa não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, não configurando ilegalidade a adoção de percentual diverso pelo julgador, desde que devidamente fundamentada, como vislumbro na hipótese. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e, de ofício, reconhecida a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime do art. 240 do ECA, por ocorrência da prescrição retroativa. No mérito, improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Nos crimes contra a dignidade sexual de menor vulnerável, cuja presunção de violência é absoluta, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando, como no caso, é coerente, harmônica com as demais provas e não há indícios de falsa incriminação. 2. Precedentes.

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 59, 65, I, 68, 77, 107, IV, 109, III, 110, §1º, 115, 117, 119, 217-A; CPP, art. 386, III, VI, VII; ECA, art. 240.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, AC nº 0023304-18.2006.8.14.0401, Rel.ª Des.ª MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª T., J. 08/04/2024, P. 16/04/2024; TJ/PA, AC nº 0072110-52.2015.8.14.0051, Rel. Des. RONALDO MARQUES VALLE, 2ª T., J. 07/10/2020; STJ, AgRg no HC nº 995.218/MG (2025/0125551-8), Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª T., J. 24/06/2025, P. 30/06/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.803.005/PA (2024/0442552-3), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 18/03/2025, P. 26/03/2025; STJ, AgRg no RHC nº 109.966/MT (2019/0080211-8), Rel. Min. JORGE MUSSI, 5ª T., J. 11/04/2019, P. 22/04/2019; TJ/PA, RVC nº 0804796-63.2025.8.14.0000, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, SDP, J. 02/09/2025, P. 11/09/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.920.711/SP (2025/0150323-5), Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 12/08/2025, P. 19/08/2025; TJ/DFT, AC nº 0706136-95.2022.8.07.0012, Rel. Des. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª T., J. 10/09/2025, P. 20/09/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.627.453/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª T., J. 12/08/2025, P. 22/08/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.875.599/GO, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 12/08/2025, P. 15/08/2025; TJ/RO, AG. EXC. nº 0801823-55.2021.8.22.0000, Rel.ª Des.ª MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO, 2ª C.C., J. 20/04/2021; STJ, REsp nº 2.055.952/MG (2023/0061340-2), Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 27/11/2024, P. 06/12/2024; TJ/DFT, AC nº 0707812-21.2021.8.07.0010, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª T., J. 08/11/2023, P. 22/11/2023; TJ/RS, AC nº 52227887120238210001, Rel.ª Des.ª MARIA DE LOURDES G. BRACCINI DE GONZALEZ, 5ª T., J. 15/09/2025; STJ, AgRg no HC nº 1.007.295/RJ (2025/0193219-4), Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª T., J. 03/09/2025, P. 09/09/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.684.625/SP (2024/0245120-5), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 10/09/2024, P. 16/09/2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.732.017/SP (2024/0323802-2), Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., J. 05/08/2025, P. 20/08/2025; STJ, AgRg no HC nº 850.763/RJ (2023/0312423-6), Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., J. 02/09/2024, P. 06/09/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.052.094/SP (2023/0028264-9), Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJ/DFT), 6ª T., J. 11/03/2024, P. 14/03/2024; STJ, AgRg no HC nº 909.103/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 17/06/2024, P. 20/06/2024; STJ, AgRg no HC nº 957.084/PE (2024/0410644-0), Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª T., J. 24/06/2025, P. 30/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, reconhecer, de ofício, a
extinção da punibilidade do réu
, em relação ao
crime do artigo 240 do ECA
, por
ocorrência da prescrição retroativa
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de outubro

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
ELIVALDO DE SOUZA PAIVA JÚNIOR
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Juruti/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
14 (catorze) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime incialmente fechado
, e ao pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, pela prática do
crime de estupro de vulnerável e divulgação de conteúdo pornográfico infantil
, nos moldes do
artigo 217-A, do Código Penal c/c artigo 240, do Estatuto da Criança e do Adolescente/PA
.

Narrou a
denúncia
, ID 14363119, que no dia
13 de abril de 2011
, nas proximidades do Lago do Jará, no município de
Juruti/PA
, o acusado
Elivaldo de Souza Paiva Júnior
, ora apelante, em uma única ocasião, praticou
sexo oral
com a vítima
J. A. dos S.
, menor de
12 (doze) anos de idade
à época dos fatos.

Conforme restou apurado, o
Conselho Tutelar
, após
denúncia
, tomou conhecimento que o ora apelante manteve
relação sexual
com a vítima no referido local,
filmando
o
ato sexual
e, posteriormente,
repassado o vídeo para os celulares de amigos
.

A vítima, ao ser ouvida pela autoridade policial, declarou:
“Que ele ofereceu carona à declarante; Que aceitou e subiu na garupa da moto dele; Que ele a levou para as proximidades do Lago do Jará; Que sem que houvesse qualquer outro contato físico, como por exemplo beijo na boca ou carícia, Elivaldo levantou a camisa e pôs o pênis para fora; Que ele pediu para a declarante fazer sexo oral; Que a declarante obedeceu, sem oferecer qualquer tipo de resistência; Que houve sexo oral por parte da declarante; Que enquanto a declarante fazia sexo oral, Elivaldo filmava, usando um aparelho de telefone celular; (...)”
. (textuais).

Noticiou que, segundo consta da
peça acusatória
, o vídeo rapidamente se espalhou por toda a cidade, em virtude disso, a vítima passou a sofrer grandes constrangimentos por parte dos colegas de classe, que passaram a lhe chamar de
“chupetinha, chupa pica”
(textuais). O mencionado vídeo chegou ao conhecimento da genitora da vítima, Sr.ª
Geralda Asseni dos Santos
, e do
Conselho Tutelar
, que tomaram as providências cabíveis.

Diante dos fatos, a representante do
Ministério Público Estadual
pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 217-A, do Código Penal c/c artigo 240, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA
.

A denúncia foi
recebida
em
13 de janeiro de 2012
, ID 14363129.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
04 de junho de 2019
.

Em
26 de setembro de 2019
, ID 14363162, pág. 01, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal
.

Certidão de Tempestividade Recursal
expedida em
03 de outubro de 2019
, ID 14363162, pág. 02.

O recurso foi
recebido
em
09 de outubro de 2019
, ID 14363162, pág. 03.

Em suas
Razões Recursais
, ID 27100429, a defesa requereu, em síntese, a
absolvição
do ora apelante, com fundamentos no
artigo 386, incisos III, VI e VII, do Código de Processo Penal
e, subsidiariamente, por reconhecimento de
erro essencial
, nos termos do
artigo 20, do Código Penal
.

Caso mantida, a condenação, solicitou a
declaração
de
nulidade da prova
dos autos, ante a
quebra de cadeia de custódia
, com fulcro nos
artigos 158-A à 158-F, do Código de Processo Penal
, com consequente
desentranhamento da prova
e
absolvição do réu
.

Não obstante, demandou a
desclassificação
do
crime de estupro de vulnerável
para o tipo penal do
artigo 215-A, do Código Penal
(importunação sexual), ou artigo
216-A, do Código Penal
(assédio sexual), considerando as peculiaridades do caso concreto.

Ainda, pelo reconhecimento da
atipicidade material
da conduta prevista no
artigo 240, do ECA
, pela
aplicação
do
princípio da insignificância
, considerando a
ausência de dolo específico
na
produção
e divulgação sistemática de
conteúdo pornográfico infantil
.

Concomitantemente, postulou pela
reforma integral
da
dosimetria da pena
, com a
revisão
das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, e
fixação
da
pena-base
no
patamar mínimo legal
; o reconhecimento do
concurso formal de crimes
, na forma do
artigo 70 do Código Penal
, em
substituição
ao
concurso material aplicado
, com a
consequente redução da pena total
; a aplicação da
circunstância atenuante
da
menoridade relativa
(
artigo 65, inciso I, do Código Penal
), em seu
patamar máximo,
reduzindo a pena na
fração
de
1/6 (um sexto)
; a
substituição
do
regime inicial fechado
para outro mais brando, fixando-se o
regime aberto
, ou subsidiariamente, o
semiaberto
, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena; e, por derradeiro, a
conversão
da
pena privativa de liberdade
por
penas restritivas de direitos
, ou a
concessão
do
Sursis Penal
, na forma dos
artigos 44 e 77
,
ambos do Código Penal
, respectivamente.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 27100431, o representante do
Ministério Público de 1º Grau
manifestou-se pelo
conhecimento
e
total improvimento
do recurso, com a manutenção do édito condenatório prolatado nos autos.

Nesta
Superior Instância
, ID 28278497, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença ora recorrida em todos os seus termos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Passo à análise,
preliminarmente
, do
reconhecimento
,
de ofício
, da
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, da prática do
crime de divulgação de conteúdo pornográfico de criança e/ou adolescente
, tipificado no
artigo 240, do ECA
, por ocorrência da
prescrição
, na
modalidade retroativa
, conforme passo a expor.

Por se tratar de
matéria de ordem pública
, a
prescrição
deve ser reconhecida
de ofício
ou a
requerimento das partes
, a
qualquer tempo
ou
grau de jurisdição
, não sendo sujeita à
preclusão
, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

A
prescrição retroativa
determina a recontagem dos prazos
anteriores
à
sentença penal
com
trânsito em julgado
para a
acusação
, ou depois de ter seu recurso negado. É igualmente regulada pela
pena aplicada
, tendo como
marco inicial
a
publicação
da
sentença condenatória
, consoante prevê o
artigo 110, §1º, do Código Penal
, e, no caso de
concurso de crimes
, a
extinção da punibilidade
incidirá sobre a
pena
de cada um
isoladamente
, nos termos do
artigo 119 do Código Penal
.

No caso concreto, o ora apelante
Elivaldo de Souza Paiva Júnior
foi condenado à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, pela prática do crime do
artigo 240, do ECA
.

Com base na
pena aplicada
, verifica-se o
prazo prescricional
de
12 (doze) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso III, do artigo 109, do Código Penal
.

Não obstante, considerando que o ora apelante era
menor
de
21 (vinte e um) anos
à época dos fatos, incide a
redutora
do
artigo 115, do Código Penal
.

Destarte, considerando que entre a
data de recebimento
da
denúncia
, em
13 de abril de 2012
, ID 14363129, pág. 03, e a
data de publicação
da
sentença condenatória
, em
04 de junho de 2019
, ID 14363161, pág. 02, transcorreu
lapso temporal superior
ao
prazo prescricional
de
06 (seis) anos
, ausente qualquer outro
marco interruptivo da prescrição
, conforme previsto no
artigo 117 do Código Penal
, deve ser
reconhecida
a
extinção da punibilidade do ora apelante
, unicamente em relação ao
crime de divulgação de material pornográfico contendo criança ou adolescente
, capitulado no
artigo 240, do ECA – Lei nº 8.069/1990
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PROVIMENTO.

1. (...).
Sabe-se que no concurso de crimes
,
o cálculo da prescrição da pretensão punitiva é feito considerando cada crime isoladamente
,
não se computando o acréscimo decorrente do concurso formal
,
material ou da continuidade delitiva
,
como determinado no art. 119 do Código Penal Brasileiro
– “
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”. De tal modo, constata-se da sentença condenatória que o acusado foi condenado a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sem o acréscimo do crime continuado, quantum este que prescreve em 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV do código Penal Brasileiro. Nesse sentido, entre o recebimento da denúncia, datado de 13.12.2006 (ID 631931) e a publicação da sentença condenatória, datado de 17.09.2019 (ID 6319350) já transcorreram mais de 8 anos, ou seja,
prazo superior ao exigido pelo art. 109, IV do CPB
,
devendo ser declarada extinta a sua punibilidade pela prescrição retroativa
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0023304-18.2006.8.14.0401, Relator (a): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª – Segunda Turma de Direito Penal, julgado em 08/04/2024, publicado em 16/04/2024).
Grifei

Diante do reconhecimento, de ofício, da
prescrição
, resta
prejudicada
a
análise do mérito recursal
em relação ao
crime
mencionado acima.

Passo a enfrentar as
teses meritórias
suscitadas pela combatente defesa.

Como dito alhures, a defesa objetiva a
absolvição
do ora apelante, sob a
tese de fragilidade do conjunto probatório
, incapaz de sustentar o
pronunciamento condenatório
, com fulcro no
artigo 386, incisos III, VI e VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, desde logo, que o
pleito absolutório
ora almejado
não merece prosperar
, pelas razões a seguir delineadas.

É cediço que para a
caracterização
do
crime de estupro de vulnerável
, tipificado no
artigo 217-A, do Código Penal
, é
irrelevante eventual consentimento da vítima
para a prática do ato, sua
experiência sexual anterior
ou
existência de relacionamento amoroso
com o réu, haja a vista a
presunção absoluta de violência
em casos de prática de
conjunção carnal
ou
ato libidinoso diverso com pessoal menor de 14 (catorze) anos
, conforme dicção
da Súmula nº 593/STJ
,
in verbis
:

“O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”

Não obstante, a
Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça
, na
sistemática
de
Recursos Repetitivos
, editou o
Tema nº 1121
, com a seguinte redação:

“Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).”

Sobre a matéria em testilha, colaciono o entendimento desta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL C/C 226, I DO CP E ART.240 E 241-A DO ECA. 1) ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DE TODOS OS CRIMES. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRAS DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO; 2) ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NA MODALIDADE DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. (...). 5) DESCLASSIFICAÇÃO DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA ESTUPRO. IMPOSSIBILIDADE.
PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA
.

(...).
Com o advento da Lei nº 12.015/2009
,
o tipo penal atinente ao crime de estupro de vulnerável passou a considerar o estupro não apenas a conjunção carnal
,
mas também outro ato libidinoso praticado com a vítima
.
Desta forma
,
o sexo oral
,
no qual a vítima foi obrigada a praticar no acusado
, c
ujas cenas foram gravadas através da mídia audiovisual anexada nos autos e repassadas a terceiros pelas redes sociais
,
se insere neste segundo conceito
,
sendo reprimido pela normal legal em referência
,
não havendo que se falar em ausência de provas da autoria
,
tornando incabível o pleito atinente a absolvição do crime
; 2.
O simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática de conjunção carnal
,
não afasta
,
por si s
ó,
a materialidade do delito de estupro
,
até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal
,
como no caso em apreço
,
não havendo que se falar em atipicidade da conduta
; (...). 5.
A experiência sexual anterior da vítima é irrelevante para configuração do crime de estupro de vulnerável
,
restando este caracterizado quando há conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos
; 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0072110-52.2015.8.14.0051, Relator (a): Desembargador RONALDO MARQUES VALLE, 2ª – Segunda Turma de Direito Penal, julgado em 07/10/2020).
Grifei

Na hipótese, ao analisar a
materialidade
e a
autoria do crime
, assim se manifestou o magistrado de primeiro grau,
in verbis
:

“(...). Embora não seja possível identificar o rosto do réu no vídeo produzido, não há dúvidas de que é a menor Juliana quem está realizando a prática sexual. A vítima de maneira uniforme apontou o réu como o autor do fato, desde a fase de inquérito até a fase de instrução. Inobstante, todas as testemunhas confirmaram que Juliana sempre disse ser Elivaldo o autor do estupro de vulnerável praticado em seu desfavor. (...). Ultrapassada a autoria delitiva, cumpre afastar o consentimento da ofendida sobre a relação sexual, uma vez que se trata, igualmente, de posicionamento uniformizado pela jurisprudência dos tribunais superiores e, inclusive, amplamente refutada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (...). Nesse contexto, refuto as teses levantadas pela defesa, restando inconteste a autoria e materialidade do crime sob análise. (...).”
ID 14363160

Conforme discorrido pelo juízo
a quo
, a
materialidade do crime
é
inconteste
, especialmente quando a
prova obtida
durante o
inquérito policial
está em
perfeita consonância
com aquela
reproduzida em juízo
.

Destaco que a
ausência
de
constatação de conjunção carnal
no
exame pericial
realizado na vítima é
irrelevante
para verificação da
materialidade delitiva
quando o réu é acusado de
atos libidinosos diversos
e o delito está amparado por outras provas, em especial a palavra da ofendida, como se vislumbra no caso dos autos.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS MATERIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...). 3.
A jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prática de atos libidinosos com menor de 14 anos consuma o crime de estupro de vulnerável
,
ainda que sem conjunção carnal
,
sendo dispensável o laudo pericial para atestar a materialidade
.
No crime de estupro de vulnerável perpetrado por meio de atos libidinosos diversos da conjunção carnal
,
a materialidade delitiva prescinde da constatação de vestígios da prática sexual em sede de exame pericial
. 4.
A palavra da vítima
,
quando coerente e corroborada por depoimentos de familiares e outras testemunhas
,
possui valor probante diferenciado nos crimes sexuais praticados na clandestinidade
. 5.
As instâncias ordinárias reconheceram a suficiência do conjunto probatório
,
destacando a firmeza e consistência das declarações da vítima e sua consonância com outros elementos dos autos
,
afastando a tese absolutória
. (...). 9. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 995.218/MG (2025/0125551-8), Relator (a): Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª – Quinta Turma, julgado em 24/06/2025, DJEN de 30/06/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS MATERIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...). 4.
Nos delitos contra a liberdade sexual
,
por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
, sen
do suficiente para sustentar a condenação (desde que não desmentida por outros elementos probatórios)
,
como no caso
. 5.
A ausência de vestígios de prática sexual no laudo pericial não afasta a materialidade do crime de estupro de vulnerável
,
pois a consumação pode ocorrer com atos libidinosos diversos da conjunção carnal
. (...). 8. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.803.005/PA (2024/0442552-3), Relator (a): Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª – Quinta Turma, julgado em 18/03/2025, DJEN de 26/03/2025).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESPROVIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

(...). 4.
A ausência de constatação de vestígios de violência sexual na perícia realizada na vítima é insuficiente para afastar a comprovação da materialidade delitiva
,
uma vez que
,
consoante a narrativa contida na denúncia
,
o réu não chegou a com ela praticar conjunção carnal
,
o que
,
frise-se
,
sequer é necessário para a consumação do delito pelo qual foi acusado
.
Precedentes
. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no RHC nº 109.966/MT (2019/0080211-8), Relator (a): Ministro JORGE MUSSI, 5ª – Quinta Turma, julgado em 11/04/2019, DJe de 22/04/2019).
Grifei

Não é outro entendimento desta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO CONCLUSIVO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME.

(...). 5.
A alegação de ausência de laudo pericial conclusivo não se sustenta
,
pois
,
conforme o art. 167 do CPP, a materialidade do crime pode ser comprovada por prova testemunhal segura e coerente
. 6.
A palavra da vítima
,
especialmente em delitos sexuais, possui especial relevância quando encontra amparo em outros elementos de prova
. (...). 8. Revisão criminal improcedente.
(TJ/PA – Revisão Criminal nº 0804796-63.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 02/09/2025, publicado em 11/09/2025).
Grifei

Sob o prisma da
autoria delitiva
, verifico que o depoimento da vítima
J. A. dos S.
, prestado na fase judicial, é esclarecedor acerca dos fatos narrados na denúncia, atribuindo, sem sombra de dúvidas, a prática delitiva ao ora apelante, senão vejamos:

“(...).
Que os fatos ocorreram numa quarta-feira
,
por volta das três horas da tarde
, não se recordando o dia exato do mês nem o mês,
também informa que foi no ano de 2011
.
Que conhece o acusado
.
Que o nome do autor é Elivaldo Paiva Júnior
. Que no dia do fato o colega do acusado de nome Mateus, disse que queria ver a depoente, tendo a mesma concordado, e Mateus marcou o local de encontro sendo no tribodromo. Que encontrou o Mateus no tribodromo, e logo este lhe convidou para ir ao Jará tomar banho. Que foi até o Jará tomar banho com Mateus, e ao chegar neste local, Mateus quis manter relações sexuais com a depoente, mas, esta não quis, sendo que Mateus aceitou a recusa da depoente, mas, logo em seguida, ligou para Elivaldo e pediu para que Elivaldo fosse ao seu encontro no Jará.
Que quando Elivaldo chegou ao Jará Mateus disse que tinha embora
,
deixando a depoente sozinha na companhia de Elivaldo
.
Que Elivaldo lhe convidou para ir passear mais lá para trás
,
mas esta se recusou dizendo que teria que ir para casa
.
Que
,
neste momento
,
pediu para Elivaldo não lhe “judiar”
,
e este disse para não se preocupar
,
pois não ia fazer nada demais com a mesma
,
e Elivaldo disse para a depoente irem rapidinho
,
e a depoente foi chegando
,
lá atrás Elivaldo lhe convidou para fazer um vídeo
,
e a depoente não aceitou
,
pois
,
disse que o acusado ia colocar na internet
,
e ia ficar “mau” para a depoente
,
que Elivaldo disse que não
,
que era pra fazer o vídeo só pra ver mesmo como ficava e em seguida apagaria
.
Que Elivaldo mandou que a depoente fizesse sexo oral no mesmo
,
pois
,
do contrári
o,
mandaria Erick atropelar a mesma onde a mesma se encontrasse posteriormente
,
tendo
,
então
,
a depoente sido obrigada a fazer sexo oral em Elivaldo e
,
neste momento
,
Elivaldo filmou em seu celular a depoente fazendo sexo oral no mesmo
,
em seguida
,
Elivaldo mostrou o vídeo a depoente e disse que iria apagar
,
mas apagou outro vídeo no lugar do vídeo que acabara de fazer em que havia filmado a depoente fazendo sexo oral no mesmo
,
tendo
,
no dia seguinte
,
colocado este vídeo na internet
.
Que
,
após este fato
,
Elivaldo deixou a depoente ir para casa
.
Que Elivado lhe forçou a praticar sexo oral mediante a ameaça de que Erick ia passar com o carro por cima da depoente onde a mesma se encontrasse
,
não tendo havido violência física
.
Que tomou conhecimento do vídeo feito por Elivaldo
,
que a tinha como protagonista
,
estava sendo passado para outros telefones celulares
, na
quinta-feira seguinte do fato ocorrido
,
ou seja
,
primeiro dia seguinte ao fato
,
pois uma amiga de sua mãe foi até a sua casa e mostrou que tal vídeo havia sido enviado para o celular da mesma
,
e na escola vários colegas seus, em data que não se recorda
,
lhe mostraram em seus celulares o vídeo produzido por Elivaldo e ameaçaram colocar na internet
. Que não se recorda do nome de nenhum deles.
Que não tem certeza que tenha sido Elivaldo que tenha passado o vídeo acima especificado
,
sendo que
,
quando soube do fato
,
ligou para Elivaldo e perguntou para o mesmo e este lhe disse que haviam pegado seu celular e haviam passado o referido vídeo para outros celulares
.
Que não sabe determinar o número do telefone de Elivaldo
,
sendo que após esse fato seu celular fico na delegacia de polícia e o número de Elivaldo constava em sua agenda neste aparelho celular
. Que seu aparelho celular não foi devolvido pelo delegado de polícia. Que não sabe se seu aparelho celular foi objeto de perícia. (...).”
ID 14363138, págs. 01-02.
Grifei

Por sua vez, a testemunha
Geralda Asseni dos Santos
, genitora da vítima, em juízo, compartilhou,
in verbis
:

“(...).
Que tomou conhecimento do fato através de um vídeo
, através de uma amiga sua que tem um bazar perto da sua casa. Quer informou que tinha uma coisa muito desagradável para lhe mostrar, e perguntou se determinada pessoa era sua filha e a depoente disse que sim. Que, até então, acreditava que sua filha teria ido para o colégio, tendo, então, esta dona do bazar mostrado o vídeo que estava na internet, o celular de uma funcionária da dona do bazar. Que não sabe o dia e hora que aconteceu o fato.
Que
,
vendo o vídeo
,
não dá para saber quem é o autor do fato
.
Que
, n
o vídeo
, ap
arece a vítima fazendo “boquete” no autor do fato
.
Que não notou nenhum tipo de violência no vídeo sendo praticado pelo autor do fato
.
Que ficou sabendo que o fato ocorreu no Jará
.
Que fato desta natureza é a primeira vez que ocorre com a sua filha
. (...).”
ID 14363135.
Grifei

Em acréscimo, a testemunha
Idaliana de Melo Albuquerque
, testemunha compromissada nos termos da lei, em juízo, relatou,
in verbis
:

“(...). Que não presenciou nenhum fato descrito na denúncia. Que, na época, era conselheira tutelar.
Que tomou conhecimento dos fatos através de um vídeo que passaram para o telefone celular de outra conselheira tutelar de nome Gilza Amaral
.
Que não sabe declinar o número de telefone que passou o vídeo para o celular da conselheira Gilza
.
Que não dava para reconhecer a cara do autor do fato
,
pois
,
na filmagem
,
a imagem do autor do fato é passada rapidamente
.
Que
,
no vídeo
,
dava para ver a vítima fazendo sexo oral com o autor do fato e não dava para perceber qualquer tipo de violência física
,
mas podia se observar que a vítima realizava o ato de forma envergonhada e fazia rapidinho o que o autor do fato mandava que a mesma fizesse
. Que ainda possui até a presente data este vídeo em seu celular, pois, em fase da presente audiência, achou que pudesse ser necessário e não o deletou. (...).”
ID 14363136.
Grifei

Neste contexto, em que pese a
negativa de autoria
suscitada pelo ora apelante, ao ser inquirido perante a autoridade policial, e a
tese de ausência de provas
apresentada pela defesa, relembro que a
palavra da vítima
, nos
crimes sexuais contra vulneráveis
, tem
especial relevância
e pode, quando coerente e corroborada por outros elementos,
fundamentar a condenação
, mesmo na
ausência de vestígios materiais
, especialmente quando a
imputação
é de
ato libidinoso diverso da conjunção carnal
, como se verifica na hipótese.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESPROVIMENTO.

(...). 5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a palavra da vítima
,
especialmente em crimes contra a dignidade sexual
,
goza de especial relevância quando amparada por outros elementos de prova
. 6.
A materialidade do crime de estupro de vulnerável não se esvazia pela ausência de vestígios de prática sexual atestada em exame pericial
,
pois a prática de atos libidinosos
,
comumente
,
não deixa vestígios materiais
. (...). 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.920.711/SP (2025/0150323-5), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 12/08/2025, DJEN de 19/08/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRIMO. CRIANÇA DE 7 ANOS. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. (...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...). 4.
A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a dignidade sexual de crianças, possui especial relevância, notadamente quando corroborada por depoimentos de familiares e alterações comportamentais observadas após os fatos
. 5.
Como a negativa de autoria apresentada pelo réu se encontra isolada no conjunto probatório e destituída de elementos capazes de infirmar a versão da vítima, mantem-se a condenação
. (...). Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0706136-95.2022.8.07.0012, Acórdão nº 2.044.749, Relator (a): Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª – Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 20/09/2025).
Grifei

Desta forma, compreendo que a pretendida
desclassificação
para o delito de
importunação sexual
ou
assédio sexual
é
inadmissível
, considerando que a prática de
ato libidinoso
com
menor
de
14 (catorze) anos
configura o
crime de estupro de vulnerável
, como ocorre na hipótese.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTS. 231 E 616 DO CPP E 215-A DO CP. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO DEBATE DA MATÉRIA. TEMA REPETITIVO N. 1.121 DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...). 4.
Ademais
,
o Tema Repetitivo nº 1.121 do STJ firmou a tese de que
, “
presente o dolo específico de satisfazer à lascívia
,
própria ou de terceiros
,
a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP)
,
independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta
,
não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”
. (...). 6. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.627.453/SC, Relator (a): Ministro
Og Fernandes
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 12/08/2025, DJEN de 22/08/2025).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. CONDUTAS PRATICADAS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ESTUPRO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1
.
Segundo o entendimento desta Corte, “o delito do art. 215-A do CP (importunação sexual) é afastado quando constatado que a prática criminosa se deu mediante violência ou grave ameaça” (AgRg no REsp n. 2.049.596/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/08/2023, DJe de 16/08/2023)
.
Precedentes
. (...). 4. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.875.599/GO, Relator (a): Ministro
RogÉrio Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 12/08/2025, DJEN de 15/08/2025).
Grifei

Agravo de execução penal. Desclassificação de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP) para importunação sexual (art. 215-A, do CP). Impossibilidade. Presunção absoluta de violência. Agravo não provido.

I –
Inviável a desclassificação da figura do estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP) para o tipo penal de importunação sexual (art. 215-A do CP)
,
uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal imputado ao agravante (art. 217-A do CP) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça
, por
se tratar de menor de 14 (quatorze) anos
. Precedentes do STJ. II – Agravo não provido.
(TJ/RO – Agravo de Execução Penal nº 0801823-55.2021.8.22.0000, Relator (a): Desembargadora MARIALVA HENRIQUES DALDEGAN BUENO, 2ª – Segunda Câmara Criminal, Data de julgamento: 20/04/2021).
Grifei

Entendo, portanto, que a prática de ato libidinoso diverso com a menor de idade, nos moldes descritos na inicial acusatória, fora evidenciada nos autos por intermédio dos
elementos de informação
colhidos durante o inqué
rito policial
e da
prova testemunhal produzida em juízo
sob o crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
, em atenção ao
artigo 155 do Código de Processo Penal
.

Pontuo que o
erro sobre o elemento constitutivo
do tipo penal
exclui
o
dolo da conduta
, consoante
artigo 20,
caput
, do Código Penal
, tornando a conduta
atípica
, quando o crime
não admitir a modalidade culposa
.

Todavia, compreendo que a defesa nã
o se desincumbiu
quanto ao
ônus da prova
acerca da
falsa percepção da idade da vítima
por parte do acusado, nos termos do
artigo 156, do Código de Processo Penal
, especialmente quando a ofendida, em seu depoimento judicializado, foi enfática ao afirmar que o ora apelante lhe conhecia previamente aos fatos, razão pela qual
afasta-se
a
tese de erro de tipo
.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO RÉU. RECURSO ESPECIAL DO MP. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ART. 217-A DO CP. ART. 241-B DO ECA. ERRO DE PROIBIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONFISSÃO DO RÉU. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA APONTADAS DE MANEIRA SEGURA. CONTINUIDADE DELITIVA. TRÊS ATOS. FRAÇÃO DE 1/4. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MP PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
(...). 3.
O erro de tipo não se configura
,
pois
,
as provas colhidas
,
incluindo confissão e depoimento da vítima, demonstram que o réu tinha conhecimento da idade da ofendida
,
menor de 14 anos
. (...). IV. Recurso da defesa desprovido. Recurso do MP parcialmente.
(STJ – REsp nº 2.055.952/MG (2023/0061340-2), Relator (a): Ministra DANIELA TEIXEIRA, 5ª – Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, publicação em: 06/12/2024).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEIFICIÊNCIA INTELECTUAL LEVE. LAUDO PSIQUIÁTRICO. CONSENTIMENTO. IRRELEVÂNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ATIPICIDADE POR ERRO DE TIPO. ÔNUS DA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

(...). 3.1.
Para caracterizar o erro de tipo previsto no art. 20 do Código Penal
,
é necessário que o engano sobre a elementar do tipo penal seja invencível
,
escusável ou inevitável
,
sendo ônus da defesa positivar tal circunstância
. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0707812-21.2021.8.07.0010, Acórdão nº 1.782.292, Relator (a): Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª – Terceira Turma Criminal, Data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 22/11/2023).
Grifei

Nesse contexto, entendo que a
tese de nulidade probatória por quebra de cadeia de custódia
, por
violação
aos
artigos 158-A à 158-F, do Código de Processo Penal
,
não merece acolhimento
.

Importante destacar que eventual
quebra da cadeia de custódia
não gera
nulidade obrigatória
da
prova colhida
. Eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juízo ao lado dos demais elementos produzidos na instrução criminal, a fim de decidir se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável.

Da análise dos autos, verifico que
não há que falar
em
quebra da cadeia de custódia
. Verifico que a defesa não conseguiu comprovar, de forma efetiva, a
quebra de custódia
e qual seria, de fato,
o prejuízo causado ao réu
.

Como visto, apesar de haver solicitação da autoridade coatora, o vídeo disponível nos autos não foi periciado. Além disso, não é o único elemento de prova acerca da autoria delitiva, a qual encontra suporte nos demais subsídios probatórios presentes no caderno processual, em especial, o depoimento da menor ofendida.

Saliento o entendimento do
c. Superior Tribunal de Justiça
de que
eventual condenação
, por si só,
não pode ser considerada como prejuízo
, sendo sua comprovação ônus probatório competente à defesa, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIME. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006 (DUAS VEZES). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRELIMINAR. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

A mera alegação genérica de violação à cadeia de custódia da prova digital, desacompanhada da demonstração de efetiva adulteração do elemento probatório e do prejuízo concreto à defesa
,
é insuficiente para ensejar a declaração de nulidade
.
Princípio do pas de nullité sans grief – termos do art. 563 do CPP
.
Provas digitais corroboradas por outros elementos de convicção
,
em especial o depoimento judicial da vítima
. Preliminar rejeitada. (...).
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 52227887120238210001, Relator (a): Desembargadora
Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez
, 5ª – Quinta Câmara Criminal, Julgado em: 15/09/2025).
Grifei

Como visto, para que se reconhecesse a
nulidade das provas
por
quebra da cadeia de custódia
seria necessária a
comprovação
de
interferência
no
elemento probatório
ou
adulteração
no seu caminho,
o que não se verifica
, tampouco é apontado especificamente pela defesa, ônus probatório que lhe recai, nos termos do
artigo 156 do Código de Processo Penal
.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CADEIA DE CUSTÓDIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). 3.
A jurisprudência do STJ exige
,
para o reconhecimento da nulidade por quebra da cadeia de custódia
,
a demonstração de prejuízo concreto à defesa ou indício de adulteração
,
contaminação ou troca do material
,
o que não se verifica no caso
,
em que os registros formais
,
os laudos periciais e os depoimentos policiais são coerentes e compatíveis
. 4.
O princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP) impede o reconhecimento de nulidade sem prova de prejuízo efetivo à parte acusada
. (...). 9. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 1.007.295/RJ (2025/0193219-4), Relator (a): Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª – Quinta Turma, julgado em 03/09/2025, DJEN de 09/09/2025).
Grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. FALTA GRAVE. ART. 50, INCISO VII, DA LEP. POSSE DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...). 3.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
,
não evidenciada a existência de adulteração da prova
,
supressão de trechos
,
alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros
,
como na espécie
,
não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia
. 4.
Ademais
,
a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que
,
no campo da nulidade no processo penal
,
vigora o princípio pas de nullité sans grief
,
previsto no art. 563
,
do CPP
, segu
ndo o qual
,
o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo
.
Nesse contexto
,
foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula nº 523
, q
ue assim dispõe
: “
No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta
,
mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
.” 5.
No presente caso
,
a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício
,
tampouco comprovou cabalmente a ocorrência de quebra da cadeia de custódia
,
tendo a Corte local assentado que não foram constatados quaisquer indícios de que tenha ocorrido adulteração de dados
.
Assim
,
não demonstrado efetivo prejuízo
, ta
mpouco comprovada a quebra da cadeia de custódia pela defesa
,
não merece prosperar a pretensão defensiva
. (...). 8. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.684.625/SP (2024/0245120-5), Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 10/09/2024, DJe de 16/09/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA PROVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTODIA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1
.
O Tribunal de origem afastou a alegação de quebra da cadeia de custódia
,
ressaltando que a defesa não demonstrou qualquer alteração no conteúdo das provas juntadas aos autos
.
O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que a idoneidade da prova é presumida
,
cabendo à parte que alega a irregularidade demonstrar prejuízo concreto (pas de nullité sans grief)
. (...). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.732.017/SP (2024/0323802-2), Relator (a): Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª – Sexta Turma, julgado em 05/08/2025, DJEN de 20/08/2025).
Grifei

Compreendo, assim, que a defesa não conseguiu demonstrar qualquer
adulteração
nos elementos probatórios, tampouco evidenciar
prejuízo concreto
decorrente da suposta
quebra de custódia
. O simples fato de alegar uma possível quebra, sem a devida comprovação de dano à defesa, não é suficiente para configurar nulidade processual, conforme disposto no
artigo 563, do Código de Processo Penal
, em atenção ao
princípio
pas de nullité sans grief
.

Logo, observo que
não existe qualquer vício na sentença ora recorrida
, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, razão pela qual a sua
condenação
deverá ser
mantida
.

Mormente à
dosimetria da pena
, verifico que o magistrado singular, após a análise das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, estabilizou a
pena-base
no patamar de
10 (dez) anos de reclusão
, pela prática do
crime de estupro de vulnerável
,
valorando negativamente
os vetores
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, sob a seguinte motivação,
in verbis
:

“(...). 1. CULPABILIDADE:
o acusado agiu com culpabilidade extremada à espécie
,
tendo em vista que
,
inobstante ter praticado relação sexual com menor de 14 anos
,
filmou o ato sexual com a vítima
,
vídeo este que foi divulgado pela cidade
,
ofendendo ainda mais a honra da vítima
; (...); 6. CIRCUNSTÂNCIAS:
além de praticar relação sexual com menor de 14 anos
,
o acusado ainda se valeu da relação íntima com a menor para a produção de material pornográfico
,
logo
,
as circunstâncias também não lhe são favoráveis
. 7. CONSEQUÊNCIAS:
os danos causados à vítima são consideráveis
,
ressaltando que o vídeo do ato sexual se espalhou pela cidade
,
além da menor ter sido agredida pelo padrasto
,
conforme afirmado pelas testemunhas
. Logo,
o contexto denota abalo emocional e psicológico pela situação vivenciada
; (...).”
ID 14363160.
Grifei

Na
2ª etapa dosimétrica
, o juízo primevo
reconheceu
a
circunstância atenuante
da
menoridade relativa do réu
, nos moldes do
artigo 65, inciso I, do Código Penal
,
reduzindo a pena
na fração de
1 (hum) ano de reclusão
, passando a
pena intermediária
ao patamar de
09 (nove) anos de reclusão
, pela prática do
crime de estupro de vulnerável
, a qual tornou em
definitiva
, ausente
causas de diminuição
ou de
aumento
da reprimenda.

É de conhecimento comum que a
fixação da pena
é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos
artigos 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988
,
59 e 68do Código Penal
e
387 do Código de Processo Penal
. Assim, para obter-se uma
aplicação justa
da
lei penal
, o julgador, dentro da sua
discricionariedade juridicamente vinculada
, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na
primeira etapa do procedimento trifásico
, guiar-se pelas oito
circunstâncias
relacionadas no
caput
do
artigo 59 do Código Penal
.

Neste espeque, destaco que
“o nosso ordenamento não estabelece critérios pré-determinados para a fixação da pena; implica dizer, não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, bastando apenas que o julgador utilize a prerrogativa do livre convencimento motivado a fim de escolher o método que entender mais adequado e fundamentar sua decisão, providências essas que foram devidamente tomadas no presente caso”
. (STJ – AgRg no HC nº 850.763/RJ (2023/0312423-6), Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 02/09/2024, DJe de 06/09/2024).
Grifei

Nesta mesma linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE E INTERMEDIÁRIA. PROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

(...). 2.
Como têm repetido os precedentes
,
na linha do art. 59 do Código Penal
,
o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base
,
porquanto está no âmbito da sua discricionariedade
,
embora
,
ao fazê-lo
, de
va fundamentar a opção de julgamento com elementos concretos da conduta do acusado
. (...). 6. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.052.094/SP (2023/0028264-9), Relator (a): Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJ/DFT), 6ª – Sexta Turma, julgado em 11/03/2024, DJe de 14/03/2024).
Grifei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
É firme o entendimento no Tribunal da Cidadania que não há direito subjetivo do réu a critério rígido ou puramente matemático para exasperação da pena-base
,
devendo o magistrado
,
após análise percuciente dos elementos do delito e em decisão motivada
,
determinar a sanção necessária e suficiente para a repressão e prevenção do delito
. Precedentes. (...). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no HC nº 909.103/SP, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 17/06/2024, DJe de 20/06/2024).
Grifei

Nessa ordem de ideias, observando que o juízo
a quo
, no âmbito de sua
discricionariedade juridicamente vinculada
, fundamentou escorreitamente a
valoração negativa
dos vetores
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, em atenção ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988,
entendo
não haver razão
para modificar a pena aplicada ao ora apelante.

Ressalto que a
valoração

negativa
de, ao menos,
uma
das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, permite o incremento da
pena-base acima do mínimo legal
, consoante preconiza a
Súmula nº 23
, deste
Eg. Tribunal de Justiça
, nos seguintes termos:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Desta forma, estando devidamente comprovada a
materialidade
e
autoria do delito
narrado na denúncia, e que a
aplicação da pena
fora feita observando-se os
critérios legais
previsto no
Código Penal
, bem como que a
dosagem da reprimenda
observou as
circunstâncias
do caso concreto,
não deve ser acolhida a alegação defensiva
, mantendo-se
inalterada
a
reprimenda corpórea
escorreitamente imposta pelo magistrado sentenciante.

Quanto ao
pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto)
para
redução da pena
em razão da
incidência

da circunstância atenuante da confissão espontânea
, ressalto que
“não há na legislação penal brasileira determinação de fração específica para a redução da pena em razão das atenuantes, sendo o quantum redutivo inserido na discricionariedade judicial, desde que exercida de forma fundamentada e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...).”
(STJ – AgRg no HC nº 957.084/PE (2024/0410644-0), Relator (a): Ministro
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª – Quinta Turma, julgado em 24/06/2025, DJEN de 30/06/2025).

Ademais, em atenção ao
quantum
da
pena aplicada
, resta
incabível
a sua
substituição
por
penas restritivas de direito
s, a
aplicação
do
Sursis
Penal
ou a
modificação
do
regime inicial de cumprimento de pena
, não preenchidos os requisitos dos
artigos 44, 77 e 33, todos do Código Penal Brasileiro
.

Ante o exposto, na esteira respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
o recurso interposto em favor de
Elivaldo de Souza Paiva Júnior
e, de ofício, reconheço a
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em relação ao
crime do artigo 240 do ECA
, por ocorrência da
prescrição retroativa
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/10/2025